Tribunal: STF
Processo: RHC 58912
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-29
Data de publicação: 1981-05-29

Ementa:
"Habeas  corpus".  Apuração  de  noticia  de  delito em
detrimento  do  patrimônio  federal.  Legalidade  do  inquerito  pela
Policia Federal, ainda quando se haja proposto, no juízo cível,  ação
que verse aspecto  da  questão.  Recurso  ordinário  a  que  se  nega
provimento.